Tribunal: STF
Processo: RHC 178164
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Revisão do regime aplicado. Circunstância judicial desfavorável. Possibilidade de imposição de regime mais gravoso. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpusinterposto por Jackson Mayones Oliveira da Silva e por Kesley de Souza Dias, representados neste ato pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 531.367/DF (evento 2, fls. 56/62). 
    Os Recorrentes foram condenados à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (evento 1, fls. 12/17 e evento 2, fls. 1/18). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.
    2. Tratando-se de réus primários, os quais foram condenados ao cumprimento de reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mas tendo havido valoração negativa do vetor ‘circunstâncias do crime’, deve ser mantido o regime prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
    3. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.
    4. Agravo regimental desprovido”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, indevida a fixação do regime inicial fechado, porquanto é incabível o regime prisional mais gravoso com base apenas na gravidade do delito. Ressalta preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer a imposição de regime prisional intermediário.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, porquanto os recorrentes ‘foram condenados ao cumprimento de reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mas tendo havido valoração negativa do vetor ‘circunstâncias do crime’, deve ser mantido o regime prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Além disso, a jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu’.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 
    Portanto, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a valoração negativa da primeira fase de dosimetria (art.59 do CP), com exasperação da pena base, autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso. Nessa direção, ‘desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados’ (HC 186.033, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Nessa linha: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, . 
    Precisamente na esteira do parecer ministerial, ‘presente uma circunstância judicial negativa, nada de ilegal há na fixação do regime prisional inicial fechado, na forma do § 3º do art. 33 c.c. art. 59, ambos do CP, mormente quando a pena final ficou superior a 4 anos de reclusão’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora